Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-25.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705147-25.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEONARDO RODRIGUES NUNES TOMAS GOMES, FREDERICO THOMAZ GOMES, REBECA RODRIGUES NUNES TOMAS GOMES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível (Doc. Num. 29858205) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (Doc. Num. 29858187) proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho nos autos do Inventário e Partilha, sob a forma de Arrolamento Sumário, Feito no 0705147-25.2018.8.07.0014, ajuizado por FREDERICO THOMAZ GOMES, LEONARDO RODRIGUES NUNES TOMAS GOMES e REBECA RODRIGUES NUNES TOMAS GOMES, em razão do falecimento de EDWILTON TOMAS GOMES e LEIA NUNES VIANA No aludido julgado, a Magistrada determinou a remessa dos autos à Fazenda Pública depois do trânsito em julgado e, após, a expedição do formal de partilha e demais documentos. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aponta que, “a aplicação irrestrita do art. 659, § 2o, do CPC, ao prever o lançamento de ofício do ITCD, retira dos herdeiros a possibilidade de pleitearem eventual isenção do imposto, considerando que tal benefício depende de requerimento formal dos interessados, nos termos do art. 6o do Decreto 34.982/2013, sendo, também por esse motivo, imperioso que se abra vista dos autos aos interessados para que comprovem a regularidade fiscal (pagamento do ITCD ou juntada do ato declaratório de isenção)” (Doc. Num. 29858205 - Pág. 27). Assevera que a interpretação adotada pela Juíza de primeiro grau, “a prevalecer, ainda trará o potencial e extremamente nocivo efeito colateral de esvaziar o inventário extrajudicial, em detrimento dos interesses da Fazenda Pública e da própria administração da justiça, fazendo com que afluam em grande quantidade os arrolamentos ao Judiciário, os quais, pelo equivocado entendimento do eminente Juízo singular, prescindiriam do prévio pagamento dos tributos, ao contrário do que sucede nos inventários extrajudiciais” (Doc. Num. 29858205 - Pág. 16). Defende que o § 2o do art. 659 do CPC não permite compreender pela dispensa da comprovação da regularidade fiscal previamente à expedição do formal de partilha. Invoca a suspensão do trâmite processual nos termos do art. 1.037, II, do CPC, tendo em vista a afetação do REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos e que tem por objeto a necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC, questão controvertida no caso concreto. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD, bem como o pagamento dos débitos de IPVA e TLP informados na certidão positiva em anexo, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (Doc. Num. 29858205 - Pág. 29). Sem preparo, haja vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Os Apelados não apresentaram contrarrazões (Doc. Num. 29858226). É o breve relatório. Decido. Como sinalizado pelo Apelante, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à necessidade, no arrolamento sumário, de comprovação prévia do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD/ITCDM para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, ordenou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a necessidade de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha/adjudicação no arrolamento sumário e expedição do respectivo formal de partilha/carta de adjudicação. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1074). Saliento que, diferentemente do que defendem os Apelados, não encontro na sentença o condicionamento da expedição dos documentos à comprovação do pagamento dos tributos. Com efeito, a Juíza já homologou a partilha, sendo que, para a simples homologação, o STJ ainda debate a necessidade de prévia comprovação da regularidade tributária, como visto. Além disso, consta na sentença apenas a determinação da remessa do Feito à Fazenda Pública, sem qualquer referência à exigência de que a Fazenda concorde com o que decidido para que se possa expedir a documentação. Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador